Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-94.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007918-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PAULINO - CPF: 619.927.396-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007918-94.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PAULINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, que nos autos de Busca e Apreensão nº 1001492-59.2018.8.11.0046 ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS PAULINO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a inserção do veículo objeto da ação no sistema
online
de restrição judicial de veículos (RENAJUD).

O agravante alega que ajuizou uma ação de busca e apreensão em face do agravado, visando a retomada do veículo que foi financiado pelo banco através da Cédula de Crédito Bancário inadimplida pelo recorrido.

Sustenta que após o deferimento da tutela antecipada, em primeira diligência efetivada, o Sr. Oficial de Justiça certificou quanto a não localização do referido veículo alienado, bem como asseverou que o mesmo não é mais morador da cidade de Comodoro-MT, tendo mudado para o estado de Minas Gerais há aproximadamente dois anos, estando atualmente em local desconhecido, bem assim o bem que se encontra sob sua posse.

Diante disso, requereu a inserção do veículo objeto da ação no sistema o
nline
de restrição judicial de veículos (RENAJUD), com a sua consequente restrição total para circulação no território nacional nos exatos termos do art. 9º do Regulamento do RENAJUD, onde foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

A par disso pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para o fim de proceder a inserção de restrição do veículo no sistema RENAJUD.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 25/06/2019, conforme id. 8381362.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de
inserção de restrição do veículo, objeto da lide, no sistema RENAJUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado, visando a retomada do veículo que foi financiado pelo banco através da Cédula de Crédito Bancário constante nos autos, e que foi inadimplida pelo recorrido.

A medida liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau ocasião em que, após diligências, o Sr. Oficial de Justiça certificou quanto a não localização do referido veículo alienado, bem como do agravado, asseverando ainda que o mesmo não é mais morador da cidade de Comodoro/MT, tendo se mudado para o estado de Minas Gerais há aproximadamente dois anos, estando atualmente em local desconhecido, assim como o bem que se encontra sob sua posse.

Em face dessas informações, o agravante peticionou nos autos requerendo a inserção do veículo objeto da ação no Sistema Online de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD), com a sua consequente RESTRIÇÃO TOTAL PARA CIRCULAÇÃO no território nacional, nos exatos termos do art. 9º do Regulamento do RENAJUD, que consta em anexo.

Em sua decisão, o Magistrado de primeiro grau indeferiu a solicitação, por entender que a propriedade do bem não poderia ser transferida, bem como não visualizava resultado prático da medida pleiteada.

Eis o teor do
decisum
:

“Indefiro tal solicitação, afinal o bem não pode ter sua propriedade transferida, vez que existe o gravame, de forma que inexiste resultado prático a tal restrição, pois os órgãos policiais não efetuam a apreensão dos veículos bloqueados por meio do sistema Renajud, assim seria uma medida inócua”.
(Id. 8045300d. 8045300)

Como se constata dos autos, o agravante pretende localizar com intuito de consolidar a posse e a propriedade do bem, de modo a garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema RENAJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido."
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020